Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-93.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-93.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS APOLONIO - CPF: 379.509.938-20 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Ação proposta por aposentado para reconhecimento da inexistência de relação jurídica e reembolso de valores indevidamente descontados em sua conta bancária, com pedido de reparação por danos morais. A sentença condenou o Banco Bradesco S/A à devolução em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais:

(i) Verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A em razão de sua atuação na cadeia de consumo.

(ii) Analisar a configuração da falha na prestação de serviços e a extensão da responsabilidade civil, incluindo a repetição em dobro dos valores e a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 7º, e art. 25 do CDC, por integrar a cadeia de consumo.

4. Verificou-se falha na prestação do serviço, com descontos indevidos e ausência de comprovação contratual. O banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, independente de má-fé, com base no art. 42, do CDC, e na jurisprudência consolidada do STJ.

6. A indenização por danos morais foi fixada de forma adequada, considerando os transtornos e o caráter pedagógico da condenação.

7. Recurso do Banco desprovido. Recurso da parte autora julgado prejudicado diante da manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de José Wilson Dias Oliveira julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Instituição financeira que atua na cadeia de consumo é responsável solidária por danos decorrentes de descontos indevidos, ainda que efetuados por terceiro.

2. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados independe de má-fé, sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida e da ausência de engano justificável.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Banco Bradesco S/A e José Wilson Dias Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
, proposta por José Wilson Dias Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente debitados da conta bancária da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Banco Bradesco S/A, em seu apelo, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não possui relação jurídica com a empresa PSERV – Paulista Serviços Recebimentos e Pagamentos Ltda., responsável pelo contrato contestado.

Sustenta ter agido de forma regular ao efetuar o processamento dos débitos, os quais teriam sido realizados mediante solicitação expressa do próprio Apelado.

Assevera que as contratações foram celebradas diretamente entre o Apelado e a empresa PSERV, sem sua participação, visto que limitou-se a atuar como mero intermediário financeiro no processamento das operações.

Afiança que, no presente caso, não há elementos que ensejem a configuração de dano moral indenizável, tendo em vista que os fatos narrados pelo Apelado, na realidade, se limitam a meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de atingir a esfera íntima ou psíquica de forma relevante.

Defende que a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados não encontra amparo legal no caso em tela, uma vez que não restou comprovada a existência de má-fé na cobrança, requisito indispensável para a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Esclarece que, na ausência de dolo ou intenção deliberada de lesar o consumidor, eventual repetição do indébito deve ocorrer apenas na forma simples, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

Argumenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se desproporcional, não atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais condizente com a natureza dos fatos narrados e com as circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar enriquecimento sem causa e observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 242884175).

José Wilson Dias Oliveira, por sua vez, interpôs Apelação Cível, alegando que os descontos indevidos realizados em sua conta bancária lhe acarretaram sérios transtornos e lesões à sua dignidade, comprometendo sua subsistência, uma vez que é aposentado e possui renda limitada. Nesse contexto, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 30.000,00, argumentando que tal montante melhor atenderia ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, além de exercer função inibitória, desestimulando a reiteração de práticas abusivas pelos réus.

Apresentadas as contrarrazões (id. 242884174).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Banco Bradesco S/A e José Wilson Dias Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
, proposta por José Wilson Dias Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente debitados da conta bancária da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se da inicial que José Wilson Dias Oliveira manejou a sobredita ação, relatando ser aposentado e receber seu benefício previdenciário do INSS em conta mantida junto ao Banco Bradesco S/A e que, ao verificar as movimentações em sua conta corrente, identificou a realização de descontos mensais recorrentes, totalizando a quantia de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), sendo os valores destinados à empresa PSERV – Paulista Serviços Recebimentos e Pagamentos Ltda.

Afirmou que não celebrou qualquer contrato relacionado aos débitos questionados e que as tentativas de resolução administrativa do problema restaram infrutíferas, motivo pelo qual se viu compelido a buscar a tutela jurisdicional para a reparação dos prejuízos sofridos.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] e) seja, ao final JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a Requerida, confirmando a tutela antecipada concedida para:

e.1) a indenizar por DANOS MORAIS a autora, em razão da falha do serviço e inércia diante dos pedidos da autora, sem olvidar o caráter pedagógico da indenização para que se desestimule tal atitude irresponsável no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os quais deverão ser corrigidos com juros e correção monetária;

e.2) a restituição em dobro por DANOS MATERIAS pelos valores pagos à Requerida, que atualmente soma

a quantia de R$ 792,00 (Setecentos e noventa dois reais), sem prejuízo de lançamentos futuros até a data da sentença, restituído em dobro e devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais; [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] A parte ré BANCO BRADESCO S.A. alegou ilegitimidade passiva sob argumento de ser mera mandatária e não responder pelos atos realizados.

Contudo, tal fundamento não prospera por ele integrar a cadeia de consumo.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do CPC.

É incontroverso o desconto na conta bancária da parte ré.

Invertido o ônus da prova, a parte ré sequer trouxe o suposto contrato entabulado entre partes, ainda que por documentos eletrônicos ou ligação telefônica, ônus probatório fácil e simples diante de aplicativos e ferramentas digitais.

Ao revés, reconheceu parcialmente do pedido.

Demonstrada a irregularidade da cobrança, não se desincumbindo a parte ré de seu ônus probatório subjetivo e não incidente fato modificativo, impeditivo ou extintivo, a repetição do indébito do valor descontado é medida que se impõe.

E a devolução deve se dar em dobro por se tratar de desconto de valores não contratados a excluir a hipótese de engano justificável da parte final do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Presente a hipótese de dano moral indenizável porque presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Isto não só em razão do dano a direitos da personalidade humana, tais como vida, integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, na interpretação do art. 11 e seguintes do Código Civil.

Mas também pelo desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo e energia da parte autora em buscar a parte ré, inclusive com a judicialização do caso.

Partindo-se de tais premissas, com o devido respeito ao valor pedido/sugerido pela parte autora, a indenização por dano moral é fixada no valor de R$ 5.000,00, quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão de vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos à parte autora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR a parte ré:

a) ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

b) ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a CNGC. [...].

Inconformados com essa decisão, Banco Bradesco S/A e José Wilson Dias Oliveira interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, passa-se à apreciação da
preliminar suscitada
pelo
Banco Bradesco S/A em suas razões recursais.

Da ilegitimidade passiva

O Recorrente, Banco
Bradesco
S/A, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação,
argumentando não possuir qualquer vínculo jurídico com a empresa PSERV – Paulista Serviços Recebimentos e Pagamentos Ltda., responsável pela contratação contestada. Assevera que sua atuação limitou-se ao mero processamento dos descontos autorizados pela parte Apelada, ressaltando ainda que não exerce controle ou fiscalização sobre as contratações realizadas por seus clientes, incluindo aquelas que envolvem a modalidade de débito automático.

Sem razão o Banco Apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa pressupõe, necessariamente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da controvérsia.

A legitimidade
ad causam
, portanto, consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida com base na narrativa exposta na petição inicial.

À luz da teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes é realizada de forma abstrata, considerando as alegações formuladas na peça vestibular.

No caso em apreço, a narrativa inicial indica que o Banco Apelante permitiu descontos na conta bancária do consumidor referentes a um serviço não contratado; logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

De acordo com o aludido microssistema consumerista, (art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25 do Código de Defesa do Consumidor), todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, direta ou indiretamente envolvidos na relação de consumo, são solidariamente responsáveis perante o consumidor pelos danos causados.

Dessa forma, a legitimidade do Apelante para responder à presente lide decorre não apenas da sua participação no evento narrado, mas também da previsão legal que estabelece a responsabilidade objetiva no âmbito das relações de consumo.

Nesse contexto, “
para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema
.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012).

Assim, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do Banco Apelante com os fatos objeto da controvérsia, resta afastada qualquer alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

À vista disso
,

a toda evidência, o Banco
Bradesco
é parte legítima para responder à presente ação e, por isso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Do Mérito

Precipuamente, passo à análise do Recurso do Banco Bradesco S/A.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado refere-se a descontos mensais realizados na conta corrente do autor, destinados à empresa PSERV – Paulista Serviços Recebimentos e Pagamentos Ltda., sem que houvesse qualquer autorização prévia por parte do titular da conta.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre destacar que a controvérsia em questão configura uma típica relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que implica a desnecessidade de comprovação de culpa para a reparação do ilícito, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

Logo, a obrigação de reparação somente pode ser afastada mediante a comprovação de que: (i) o serviço foi efetivamente prestado sem qualquer defeito; ou (ii) o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, resta evidente, com base nos elementos constantes dos autos, que o Banco Requerido incorreu em falha na prestação do serviço, não tendo logrado êxito em comprovar a existência de relação contratual válida entre as partes, uma vez que não apresentou qualquer documento que demonstrasse a celebração do contrato entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exigem o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de apresentação do contrato impugnado impossibilitou a comprovação da relação jurídica e, consequentemente, da licitude dos descontos realizados nos proventos da parte autora.

A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “
salvo hipótese de engano justificável”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor,

e, não o fazendo,
impõe-se a repetição do indébito em dobro
.

Sobre o tema, cito julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

A autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito, com o cancelamento de um suposto contrato de seguro, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia envolve a legalidade de um desconto no valor de R$ 19,90, realizado na conta bancária da autora, referente a um seguro, cuja contratação é negada pela parte requerente.

III. Razões de Decidir:

3.
Restituição em Dobro
:
Inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que os réus se beneficiaram ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira e a necessidade de restituição em dobro
.

4. Danos Morais: O desconto indevido, sem autorização da autora, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Tais fatos configuram danos morais indenizáveis, uma vez que lesaram a esfera personalíssima da autora. O valor fixado pela sentença, de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao dano causado.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso Parcialmente Provido: Mantém-se a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e a fixação de indenização por danos morais em R$ 2.000,00, porém, determina-se a restituição dos valores descontados na forma dobrada. Majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e a natureza da demanda.

Tese de julgamento: "Em caso de desconto indevido sem comprovação de contratação, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada quando comprovada a má-fé, sendo cabível a indenização por danos morais em montante razoável e proporcional ao transtorno causado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000991-27.2021.8.11.0038 TJMT. (N.U 1021634-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). [negritei]

[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023). [negritei]

No que tange ao dano moral indenizável, é importante destacar que não se pode invocar a culpa exclusiva de terceiros como excludente de responsabilidade, pois tal situação configuraria um fortuito externo, isto é, um evento alheio à atividade do fornecedor e, portanto, desvinculado de sua relação causal.

No caso, a fraude alegada caracteriza-se como fortuito interno, diretamente relacionada à atividade comercial desenvolvida pelas Requeridas, razão pela qual não se aplica a exclusão de responsabilidade. Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Ademais, as circunstâncias do caso em apreço evidenciam uma situação que transcende os meros dissabores da vida cotidiana. Trata-se de descontos mensais realizados na conta corrente do autor, ora Apelado, ao longo de mais de um ano, sem qualquer autorização prévia. Tais descontos, por sua natureza, presumivelmente acarretaram desequilíbrio financeiro, afetando negativamente a subsistência do Apelado e comprometendo a relação de confiança que deve nortear as interações entre consumidor e instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado o abalo psicológico sofrido pelo Recorrido, decorrente da negligência das Requeridas, que permitiram a realização de cobranças indevidas, oriundas de débitos que não foram gerados ou autorizados. Em razão da falha na prestação dos serviços, é plenamente justificada a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos prejuízos causados, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação

interposto pelo
Banco
Bradesco
S
/
A

e, de consequência,
JULGO

PREJUDICADO
o Apelo interposto por
José Wilson Dias Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024